Tribunal: CARF
Processo: 44021.000268/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000268/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
POLICOLOR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/05/2000 a 13/05/2002
AI DEBCAD n° 37.045.547-9, de 24/04/2007.
INFRAÇÃO - CFL 37. DEIXAR A EMPRESA TOMADORA DE
SERVIÇO DE RETER 11% (ONZE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, conforme nos § 1o, do artigo 31, 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c o
artigo 219, §3o, do artigo 283 e do artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INTIMAÇÃO. ENDEREÇO
DE ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo, conforme Súmula CARF n110.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000268/2007-53
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44021.000268/2007-53

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 63 a 68), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 53 a 58), proferida em sessão de julgamento de 21 de setembro de 2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 05-30.752, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação (e-fls. 22 a 26), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2000, 13/05/2002
DEIXAR DE DESTACAR ONZE POR CENTO DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa cedente de mão-de-
obra de destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, conforme dispõe o § 1° do artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
RELEVAÇÃO DA MULTA. Não será relevada a multa se a requerente não demonstrar
a correção da falta.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. A impugnante deve demonstrar que a legislação
municipal dá respaldo ao procedimento por ela adotado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 37)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CPS (e-fls. 22 a 26) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44021.000268/2007-53

“(...)
Trata-se de infringência ao disposto no artigo 31, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991, posto
que a autuada não promoveu o destaque da retenção de 11% nas notas fiscais
relacionadas a fls. 13.
Oferecida a impugnação a fls. 21/25, a autuada alega que houve erro de fato no
relatório fiscal, pois o valor da mão-de-obra constante na nota fiscal n° 1133 é de R$
3.448,00, sendo R$ 5.172,00 correspondentes ao fornecimento de materiais.
Tendo em vista que a base para a retenção não é o valor total da nota fiscal, requer que
seja reconhecida a nulidade da autuação.
Na continuação, requer que seja relevada a multa exigida, pois é primária, não
ocorreram circunstâncias agravantes e corrigiu a falta tempestivamente.
Procura provar a correção da falta com cópias das cartas de correção relativas às
notas fiscais n°S 884 e 113, as quais informam o destaque da Retenção do INSS.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no ordenamento
jurídico, “em especial provas documentais e testemunhais, perícias e tudo mais que
possa possibilitar o perfeito deslinde do feito”.
Encaminhados os autos à DRJ São Paulo II, houve a conversão em diligência para que
a Fiscalização relatasse à autuada a portaria que providenciou a atualização do valor
da multa bem como informasse se houve a correção da falta, pois não houve prova de
que as cartas de correção foram encaminhadas aos tomadores dos serviços.
A Fiscalização elaborou relatório fiscal complementar, informando que o valor da
multa foi atualizado conforme a Portaria n° 142, de 11 de setembro de 2007.
Acrescentou que não houve comprovação de que a autuada enviou a carta de correção
aos tomadores dos serviços, o que deveria ter sido demonstrado quando da
apresentação da defesa.
A fls. 49, procedi com a juntada de cópia da manifestação da empresa presente a fls.
297 do Processo n° 4402l.00270/2007-22. Esta manifestação refere-se ao presente
processo e, por meio dela, a impugnante reitera as argumentações já apresentadas.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CPS (e-fls. 63 a 68), primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 Mesmo não havendo alegação na Impugnação (e-fls. 22 a 26) a DRJ/CPS e
aponta não haver que se falar em decadência ao caso em foco.
 A DRJ/CPS não acata a alegação da ora Recorrente de nulidade da
autuação, por ocorrência de erro de fato na autuação, por considerar que a
Fiscalização, descreveu as notas fiscais nas quais não houve o destaque da
retenção de 11%, nos molde do § 1°, do artigo 31, da Lei n° 8.212/91, sem
tecer considerações a respeito de qual o valor que deveria constar no
destaque, sendo as informações constantes no Relatório Fiscal da Infração
(e-fl. 14) claras e suficientes para a ora Recorrente conhecer o que lhe foi
imputado e procurar corrigir a falta.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44021.000268/2007-53

 O órgão julgador da primeira instância administrativa, também, não
concorda com a alegação de que a ora Recorrente efetuou a correção de
uma nota fiscal por meio de uma carta de correção, pois, a Contribuinte,
sujeita a emissão das notas fiscais pelas regras municipais, não demonstra
como a legislação municipal trata a questão da correção das Notas Fiscais
– deixando e comprovar sua alegação, conforme disposto no § 3° do artigo
16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Ainda, sobre a alegação das notas fiscais, a DRJ/CPS, destaca que a
Recorrente não comprova que as cartas de correção juntadas aos autos
foram recebidas pelas empresas que a contrataram, sendo estes
documentos meros formulários.
 A DRJ/CPS, não concorda com o pedido de relevação da penalidade, por
não haver mais previsão na legislação tributária, uma vez que por expressa
determinação do Decreto n° 6.727/09, foi revogado o artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), provado pelo Decreto n°
3.048/99, que tratava das circunstâncias atenuantes da penalidade.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 14 de dezembro de 2010 (e-fls. 63 a 68), o
sujeito passivo, reitera os termos da impugnação, apresentando sua peça recursal: I) Fatos; II) Do
Erro De Fato; III) Da Relevação da Multa e da Aplicação do art. 291, §1o do Decreto no
3.048/99; IV) Da Conclusão.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CPS em 19 de novembro de 2010 – vide AR e-
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44021.000268/2007-53

fl. 61), protocolo recursal, em 14 de dezembro de 2010, e-fl. 63, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 63 a 68).
Introdução
O pedido da Recorrente de que as intimações sejam direcionadas ao seu patrono,
não merece prosperar, considerando que no processo administrativo é incabível a intimação
dirigida ao endereção de advogado do sujeito passivo, tema sumulado por esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por meio da Súmula CARF 110.
Da Preliminar e Do Mérito
Ainda, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de defesa por
meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CPS está correta em todos os pontos e
se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e conclusões
do voto da primeira instancia de julgamento (e-fls. 63 a 68) para fundamentar este voto,
conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)1, veja a transcrição na
integra do voto DRJ a seguir:
“(...)
Voto
(...)
Não procede a alegação de nulidade da autuação. A Fiscalização, a fls. 13, descreveu
as notas fiscais nas quais não houve o destaque determinado pelo § 1° do artigo 31 da
Lei n° 8.212, de 1991.

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44021.000268/2007-53

Nitidamente, a Fiscalização não teceu considerações a respeito de qual o valor que
deveria constar no destaque. Apenas descreveu as notas fiscais em que a retenção não
foi providenciada.
A Informação prestada foi clara o suficiente para a autuada conhecer o que lhe foi
imputado e procurar corrigir a falta.
Não houve o erro de fato argüido pela autuada.
Quanto à correção da falta, melhor sorte não merece a impugnante.
Está em questão a correção de uma nota fiscal por meio de uma carta de correção, a
qual é costumeiramente utilizada para se corrigirem informações que não resultem na
alteração do imposto devido. Usualmente, são retificadas informações secundárias,
meras irregularidades formais, que não tenham trazido prejuízo ao Erário.
No que concerne ao ICMS e ao IPI, a carta de correção passou a ser prevista após 0
Ajuste SINIEF Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ n° 1 de 30 de
março de 2007:
Cláusula primeira Fica acrescentado o § 1”-A ao art. 7° do Convênio S/N, de 15
de dezembro de 1970.
“§ 1°-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de
erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja
relacionado com:
1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
11 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
III - a data de emissão ou de saída. "
Cláusula segunda Este ajuste entra em_ vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
O que pretende a impugnante é retificar notas fiscais de serviços, as quais, como é
notório, são emitidas em cumprimento à legislação municipal.
A impugnante não demonstrou como a legislação municipal trata a questão. Não
demonstrou se quais são as formalidades que devem ser observadas no procedimento
de notas fiscais. Esta é uma prova que lhe compete, consoante o disposto no § 3° do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972:
§ 3° Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
De qualquer modo, não foi comprovado pela impugnante que as canas de correção
juntadas aos autos foram recebidas pelas empresas que a contrataram. Assim, não se
tem nos autos uma carta de correção, mas mero preenchimento de formulário, o qual,
não tem o poder de corrigir a falta que lhe foi imputada.
Saliento que é pouco provável que o tomador de serviços venha a aceitar a retificação
da nota fiscal. Caso houvesse o destaque, o contratante não poderia se esquivar da
obrigação de ter descontado o tributo para repassa-lo ao Fisco. Aceitar a retificação
extemporânea é reconhecer que deve ao Fisco.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44021.000268/2007-53

Atualmente, a relevação da penalidade não é mais prevista na legislação tributária por
expressa determinação do Decreto n° 6.727, de 2009, que revogou 0 artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), provado pelo Decreto n° 3.048, de 1999:
Art. 1°Ficam revogados a alínea 'f' do inciso V do § 9° do art. 214, o art. 291 e o
inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
A medida é salutar, pois em muitos casos, como no que se trata aqui, a correção da
falta não reparará o prejuízo ao Fisco. Sem o destaque tempestivo dos 11%, a retenção
e 0 recolhimento da contribuição não foram providenciados. A mera anotação em um
formulário não trará aos cofres públicos o tributo não recolhido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital